Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712732-76.2019.8.07.0020 RECORRENTES: PETERSON SABIA DE AZEVEDO, DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA RECORRIDO: RAUL MAIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE REGRESSO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. FIADOR. PAGAMENTO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade da sua produção. Não há cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária (art. 370 do CPC). 2. O locador pode exigir o pagamento do débito locatício tanto do locatário quanto dos seus fiadores, podendo estes, em ação de regresso, reaver do locatário o valor que adimpliu ao locador. 3. Demonstrada a existência da dívida oriunda de contrato de locação residencial e comprovado o pagamento pelo fiador, impõe-se aos locatários o dever de ressarci-lo. 4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime. Os recorrentes alegam que o negócio teria sido realizado entre os ex-sócios, não possuindo qualquer responsabilidade no contrato de locação. Afirmam que fariam jus aos benefícios da justiça gratuita, porquanto não possuem condições de arcar com as custas processuais. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR, OAB/DF 40.003 (ID 29148666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, “De acordo com a jurisprudência do STJ, "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015)” (AgInt no AREsp 1809165/SP, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/6/2021). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na arguida divergência interpretativa. A uma, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). A duas, porquanto “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). E, a três, na medida em que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1863620/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1269875/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/9/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR, OAB/DF 40.003 (ID 29148666). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027